Tribunal: TJDFT
Processo: 0756735-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Endereço inválido. Diligências frustradas. Faculdade de conversão em ação de execução não exercida. Extinção sem resolução do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em sede de busca e apreensão, extinguiu o feito, com base no art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de localização do bem e o não exercício da faculdade de conversão da ação em execução autorizam a extinção do processo sem julgamento do mérito.
III. Razões de decidir
3. O descumprimento das determinações judiciais relativas à comprovação ou atualização do endereço e a inércia diante da oportunidade conferida ao credor fiduciário para a conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4o, do Decreto-Lei no 911/1966, autorizam o julgador singular a extinguir o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.
IV. Dispositivo
4. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei no 911/1966, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0739699-39.2024.8.07.0003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 5/2/2026; TJDFT, APC 0702434-51.2025.8.07.0008, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 22/1/2026.